Tribunal: TCU
Processo: 033.178/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos por Edneide Araújo Dutra e Maria Soraya Araújo Dutra contra o Acórdão 10400/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame interposto por Maria de Lourdes Araújo Dutra contra o Acórdão 11955/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão militar de que era beneficiária e lhe negou o registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos e os acolher para lhes conferir efeitos infringentes a fim de: 9.1.1. conhecer do pedido de reexame interposto contra o Acórdão 10400/2024-TCU-Primeira Câmara e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente essa decisão; 9.1.2. reformar o Acórdão 11955/2023-TCU-Primeira Câmara e considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar emitido em favor de Maria de Lourdes Araújo Dutra; 9.1.3. determinar ao Comando da Marinha que, no prazo de trinta dias, emita novo ato de pensão militar em favor das novas beneficiárias do instituidor, Francisco Edilson Ferreira Dutra; 9.2. comunicar esta decisão às embargantes e ao Comando da Marinha; 9.3. arquivar os autos.